Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 940 DO CC/02. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE EXIGIDO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme disposição contida no art. 940 do CC/02, aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele exigir.

2. Embora o art. 940 do CC/02 (bem como o art. 1.531 do Código Civil revogado) não contemple a má-fé como requisito para o surgimento do dever de indenizar, a jurisprudência dos tribunais pátrios se orientou no sentido da indispensabilidade de sua demonstração para a incidência da sanção prevista no aludido dispositivo. Precedentes.

3. No caso dos autos, por disposição expressa do contrato entabulado, o credor, ora Apelado, tinha pleno conhecimento de que não podia cobrar os encargos referentes às faturas da CEB e Caesb em comento dos fiadores, ora Apelantes, uma vez não ter demonstrado que adimpliu os mencionados débitos em lugar do locatário. Exigiu, dessa forma, montante sabidamente indevido, não havendo falar, portanto, em erro escusável na espécie.

4. Nesse panorama, diante do comportamento desleal verificado, tem-se por configurada a má-fé na presente hipótese, revelando-se, portanto, devido o pagamento do equivalente exigido, nos termos do art. 940 do CC/02.

5. Apelação conhecida e provida.